Tribunal: TJES
Processo: 5009246-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009246-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS LE TRANCOSO

COATOR: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INEXISTENTE. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Matheus Le Trancoso, alegando excesso de prazo na prisão preventiva e ausência de reavaliação periódica da medida cautelar, prevista no art. 316, §1º, do CPP. A prisão perdura por mais de 233 dias sem encerramento da instrução ou designação de audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo e ausência de reavaliação periódica da prisão encontra respaldo documental suficiente que permita o exame do mérito do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impetração padece de ausência de prova pré-constituída, pois não foram anexadas cópias da decisão de decretação da prisão preventiva nem certidão atualizada dos autos originários.
4. A via do habeas corpus exige instrução documental mínima que permita a constatação do alegado constrangimento ilegal de plano, sem necessidade de dilação probatória.
5. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que, na ausência de elementos probatórios mínimos, o writ não pode ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

“É inviável o conhecimento de habeas corpus quando ausentes elementos essenciais à demonstração do alegado constrangimento ilegal, por ausência de prova pré-constituída.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, art. 316, § único; CF/88, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-RHC 208.962, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 11/03/2025.
TJES, HC 5011606-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, DJE 25/11/2024.
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009246-62.2025.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS LE TRANCOSO

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS LE TRANCOSO , sob a alegação de constrangimento ilegal por suposto excesso de prazo na custódia cautelar e ausência de reavaliação da medida, bem como violação ao princípio da proporcionalidade.

O paciente encontra-se preso preventivamente desde 10 de outubro de 2024, sem que tenha ocorrido o fim da instrução processual ou a designação de audiência de instrução e julgamento. A defesa sustenta que a prisão se prolonga por mais de 233 (duzentos e trinta e três) dias, sem a revisão prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

A decisão contida no Id. 14080188 indeferiu a pretensão liminar por não vislumbrar a presença dos requisitos necessários para a sua concessão.

O parecer da d. Procuradoria de Justiça, opinou pelo não conhecimento do recurso
.

Pois bem.

Consoante o entendimento assente nesta Segunda Câmara Criminal e no colendo Superior Tribunal de Justiça, o
Habeas Corpus
constitui uma ação constitucional de rito célere, que não comporta dilação probatória. Para a sua concessão, impõe-se que o impetrante junte aos autos todo o arcabouço probatório pré-constituído apto a demonstrar o suposto ato coator.

No caso em tela, verifica-se que a impetração padece de instrução deficiente. O impetrante alega excesso de prazo na custódia cautelar e a não realização da revisão periódica da prisão preventiva, conforme o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Contudo, deixou de anexar documentos essenciais à comprovação do alegado constrangimento ilegal, como cópia da decisão que decretou a prisão preventiva e o andamento processual da ação penal de origem.

A ausência de tais documentos impede a plena cognição da matéria e a verificação da alegada mora processual, bem como a análise da proporcionalidade da medida cautelar. Não é razoável transferir a este Tribunal a incumbência de diligenciar e trazer ao feito as informações imprescindíveis ao deslinde da questão posta à apreciação.

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SUMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão agravada não conheceu do recurso ordinário em habeas corpus diante da deficiente instrução dos autos, que não vieram acompanhados do Decreto preventivo e de eventuais documentos que comprovem eventual atraso no andamento da ação penal. Fundamentos esses não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior. 2. Incumbe ao recorrente, no bojo da ação mandamental e seu recurso, apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da irresignação. 3. Agravo regimental não conhecido." (STJ; AgRg-RHC 208.962; Proc. 2024/0473441-9; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 11/03/2025)

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA ILEGALIDADE NA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. 1. O Habeas Corpus é uma ação de rito sumário, exigindo prova pré-constituída do direito alegado, sendo ônus do impetrante instruir o writ com documentos que evidenciem o suposto constrangimento ilegal. 2. A ausência de documentação essencial para análise das alegações, como cópia da decisão que decretou a prisão preventiva e demais peças processuais pertinentes, inviabiliza o exame dos argumentos apresentados, incluindo a suposta ilicitude das provas e o pleito de aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal consolidou o entendimento de que o Habeas Corpus sem adequada instrução documental não pode ser conhecido, dada a impossibilidade de analisar a fundo o mérito das alegações sem as provas necessárias. 4. Habeas Corpus não conhecido." (TJES; HC 5011606-04.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; DJE 25/11/2024)

Portanto, diante da insuficiência probatória, que inviabiliza o conhecimento da matéria de fundo, impõe-se o não conhecimento do presente
Habeas Corpus
.

Ante o exposto, com fundamento na ausência de prova pré-constituída,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)